Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008833-36.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.786.461-94 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), Desembargador Dr. LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PERDA DO DIREITO À VAGA RESERVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público, na condição de cotista, sob a alegação de que não foi convocado para a etapa de heteroidentificação por falha no sistema da organizadora, que teria impedido o envio da autodeclaração e dos documentos exigidos. Pretendeu o reconhecimento do direito à realização da heteroidentificação e prosseguimento nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de envio da documentação exigida para a comprovação da condição de cotista negro pode ser atribuída a falha no sistema da banca organizadora; (ii) se, diante da ausência dos documentos, é possível reconhecer o direito do impetrante à realização da heteroidentificação e ao prosseguimento no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público previu expressamente a obrigatoriedade do envio, no momento da inscrição, da autodeclaração de candidato negro, bem como de fotografia e documentos de identificação, sob pena de perda do direito às vagas reservadas.

4. A análise administrativa constatou que o impetrante não enviou os documentos exigidos, tampouco comprovou falha sistêmica que o impedisse de proceder conforme determinado no edital.

5. A exclusão do impetrante da fase de heteroidentificação decorreu do descumprimento de requisito objetivo e imprescindível para a reserva de vaga, não havendo ilegalidade no ato administrativo impugnado.

6. Admitir a flexibilização das regras editalícias, especialmente em prejuízo à igualdade de tratamento entre os demais candidatos que seguiram as normas, afrontaria o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança conhecido e denegado.

Tese de julgamento: [1. A ausência de envio da documentação exigida pelo edital do concurso público impede o reconhecimento do direito à vaga reservada, ainda que alegada falha sistêmica, quando não comprovada. 2. Não configura ilegalidade o ato administrativo que, em estrita observância às regras editalícias, exclui candidato que não cumpriu os requisitos estabelecidos.]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.990/2014; Decreto nº 9.508/2018; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv nº 0003882-44.2015.4.03.6104/SP, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 18/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de segurança
impetrado por
JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, consistente na decisão que não garantiu ao impetrante, conforme EDITAL TJMT/DGP N. 5 DE 3 DE FEVEREIRO DE 2025 - listas de candidatos aprovados dentro das vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), para
se apresentar para realizar a heteroidentificação presencial
..

Aduz, em síntese, que:

“(...) O Impetrante inscreveu-se (doc. n.º 11 anexo) no Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob responsabilidade da FGV – Fundação Getúlio Vargas, concorrendo ao cargo de Oficial de Justiça, para a Comarca de Colniza MT, nas vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos), (doc. n.º 11 anexo), bem como efetuou o pagamento da inscrição (doc. n.º 13 anexo).

A prova objetiva foi realizada em 15 de dezembro de 2024, na qual o Impetrante obteve 28 acertos, conforme resultado individual (doc. n.º 16, anexo), e resultado preliminar (doc. 17, pág. 119/188 do arq. PDF) publicado no dia 04/02/2024.

O nome do Impetrante consta nas listas de candidatos aprovados dentro das vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), conforme EDITAL TJMT/DGP N. 5 DE 3 DE FEVEREIRO DE 2025.

O Edital (doc. n.º 2, anexo) prevê que o candidato inscrito nas vagas destinadas a candidato negros (pretos ou pardos), deverão apresentar o formulário de autodeclaração de candidato negro no momento da inscrição juntamente com demais documentos conforme item 7.2 (...)

Ocorre que, no momento da inscrição, a plataforma da Impetrada, não disponibilizou campo para envio da autodeclaração de candidato negro e dos demais documentos exigidos pelo item 7.2 do Edital, evidenciando uma inconsistência e/ou falha no sistema.

Logo, não pode a Impetrada alegar que seria inclusão obrigatória, pois se verdade fosse, o Impetrante não teria conseguido efetivar sua inscrição, tampouco, seria deferida, que por sua vez não teria feito a prova e sido aprovado no concurso conforme ocorreu no caso em tela e comprovam documentos anexos.

Importante trazer à baila que o Impetrante preencheu autodeclaração, registrou suas fotografias, contudo, não teve a oportunidade de anexá-los, pois no ato da inscrição não apareceu o campo para fazer o upload dos referidos documentos. Logo, não pode ser prejudicado em decorrência de um erro no site da Impetrada.

De acordo com o item 7.7.2 do Edital, candidatos que não tiveram a autodeclaração confirmada na primeira análise seriam convocados para averiguação presencial, fazendo o candidato acreditar que seria chamado para avaliação presencial (...)

No entanto, o Impetrante não foi incluído na lista de candidatos convocados para essa etapa, prevista para 23 de fevereiro de 2025 conforme (doc. n.º 18, anexo).

O Impetrante tentou contato com a banca organizadora por meio eletrônico (doc. n.º 6, anexo), sem obter qualquer resposta ou solução para o problema." (sic)

Pretende o impetrante, que conste o seu nome na lista de convocação para a realização da heteroidentificação, visto que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela Fundação Getulio Vargas, e que a medida de inclusão do nome do Impetrante na lista não apresenta qualquer prejudicialidade ao ato, e que seja determinado que a Fundação Getulio Vargas realize a heteroidentificação do impetrante em nova data para comprovação da condição de pessoa negra, uma vez que esteve presente em todas as listas preliminares e definitivas como candidato negro.

Por derradeiro, pugna no mérito do presente
writ
pela concessão da segurança para continue nas fases subsequentes do certame do concurso.

A segurança foi parcialmente deferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do douto Procurador, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela
denegação da segurança.

Após, aportou aos autos, Agravo Interno proposto pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, pretendendo que seja reconsiderada a decisão agravada, revogando-se integralmente a liminar parcialmente concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Prima facie
, tenho por oportuno analisar quando do julgamento do Mandado de Segurança, como preliminar, a questão central do Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral do Estado, visto que a pretensão repousa justamente sobre os efeitos da liminar parcialmente concedida e o destino meritório do instrumento constitucional ora analisado.

In casu
, o douto Procurador do Estado, após a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer elaborado, interpôs agravo interno questionando a via eleita para o impetrante buscar a satisfação de seu direito supostamente desrespeitado, afirmando que há necessidade de dilação probatória.

De imediato, tenho que o raciocínio da douta Procuradoria-Geral do Estado mostra-se louvável, porém cabe ressaltar que o impetrante ao tempo da impetração do instrumento constitucional, o equipou com documentos que entendia no momento, serem suficientes para sustentar seu anseio.

Ao analisar a pretensão via mandado de segurança, observei duas questões, quais sejam, a possibilidade do alegado direito do impetrante realmente sofrer uma lesão, e o risco de que em caso de demora, tal direito, pudesse não ser alcançado.

Inclusive, quando da análise do anseio liminar, destaquei que
“O impetrante tomou o devido cuidado de equipar o presente mandamus, com documentos referentes ao processo de etapas do concurso ora questionado, porém não posso deixar de consignar que há eventos e elementos que não reluzem efetivamente claros.”
, destacando que dentro de toda a dinâmica exposta, havia pontos que necessitavam de esclarecimentos, que posteriormente foram devidamente esclarecidos pelos responsáveis pela banca examinadora.

Sendo assim, não há falar em dilação probatória, tampouco em inadequação da via eleita.

Inclusive, na parte dispositiva, condicionei a eficácia plena da medida liminar, ao êxito do presente mandado de segurança quando de sua análise meritória.

Assim, rejeito a preliminar proposta.

DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Tem-se que é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, se valeu o impetrante da afirmação de que problemas técnicos do site da instituição responsável pelo concurso, impossibilitaram que seu nome constasse na lista de candidatos aptos a realizar a heteroidentificação presencial, o que conforme sustenta, foi amplificado por comunicado da Instituição FGV, que declarou ter havido instabilidade em seus sistemas, e após contato com a banca organizadora por meio eletrônico, não obteve qualquer resposta ou solução para o problema.

A ordem foi parcialmente concedida liminarmente, para que o impetrante fizesse a heteroidentificação presencial, porém ficando condicionado o seu prosseguimento no concurso, ao êxito do mérito do presente mandado de segurança.

O impetrado, ao apresentar resposta, trouxe documentos que esclareciam alguns pontos até então pouco claros, quando da impetração.

In casu, o Departamento de Gestão de Pessoas, através da Informação nº. 1017/2025-DGP (id. 281964380), esclareceu que:

“O impetrante alega que se inscreveu no referido concurso sob a condição de candidato negro, optando pelo sistema de reserva de vagas, nos termos do item 7.2 do edital, tendo sido devidamente aprovado na prova objetiva, para o cargo de cargo de Oficial de Justiça – Comarca de Colniza, cuja prova obteve 28 pontos.

Em suas razões, alega também, que mesmo tendo sido aprovado na prova objetiva, o seu nome não constou na lista de convocados para entrevista de heteroidentificação (a ser realizada no dia 23/02/2025) e, ao procurar informações, recebeu como justificativa a ausência de seu nome na referida lista por falta de documentos.

Argumenta, que no momento da inscrição a plataforma da FGV não disponibilizou campo para envio da autodeclaração de candidato negro e dos demais documentos exigidos pelo item 7.2 do Edital, evidenciando uma inconsistência e/ou falha no sistema que a própria Fundação Getúlio Vargas (FGV) reconheceu falha no sistema durante o upload de documentos durante o processo de inscrição e que preencheu autodeclaração, registrou suas fotografias, contudo, não teve a oportunidade de anexá-los, pois no ato da inscrição não apareceu o campo para fazer o upload dos referidos documentos.

Aduz que de acordo com o item 7.7.2 do Edital, candidatos que não tiveram a autodeclaração confirmada na primeira análise seriam convocados para averiguação presencial, fazendo com que acreditasse que seria chamado para avaliação presencial, o que não ocorreu, em virtude de não ter sido incluído na lista de candidatos convocados para essa etapa, realizada em 23 de fevereiro de 2025.

Aduz ainda, que a exclusão sem qualquer justificativa formal viola os princípios da publicidade, da segurança jurídica e da ampla defesa, uma vez que ao homologar preliminarmente e definitivamente a inscrição do candidato na condição de concorrente às vagas reservadas a negros (pretos ou pardos), a banca criou para o Impetrante a legítima participação na averiguação presencial.

Consignamos que, o relator do mandado de segurança, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, em sua decisão, concedeu parcialmente a liminar, determinando a Fundação Getúlio Vargas,responsável pela realização da heteroidentificação, que marcasse no prazo de 10 dias, nova data para a realização da heteroidentificação presencial do candidato, sem que haja prejuízo de qualquer ordem a continuação do certame e aos demais candidatos, sendo determinado a inclusão do nome do candidato impetrante na lista de candidatos aptos a realização da heteroidentificação presencial, com a observação, de que a validade de tal procedimento, ficará condicionada ao julgamento de mérito do mandamus.

Informamos que, em cumprimento da referida medida judicial o candidato foi convocado para entrevista presencial de heteroidentificação, conforme comprovação juntada ao andamento n. 3, tendo sido realizada no dia 13/04/2025, cujo resultado preliminar recusou a autodeclaração do candidato, por meio Edital TJMT/DGP n. 23 de 15 de abril de 2025 (DJE n. 11927 de 15/04/2025), sendo oportunizado ao candidato a apresentação de recurso, se assim desejar.

Diante do exposto, apresentamos as informações pertinentes ao concurso regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024 (edital de abertura) destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Cumpre-nos destacar o regramento estabelecido no edital de abertura concernente às regras para concorrer às vagas reservadas aos negros:

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital. [...]

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas. [...]

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço Eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

[...]

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor

[...]

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do dia perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

[...]

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Importante destacar que, muito embora nos resultados da prova objetiva tenham constado os candidatos autodeclarados pretos ou pardos como aprovados, foi previsto pela Fundação Getúlio Vargas-FGV que a análise dos documentos elencados no subitem 7.2 do edital de abertura seria realizada após o aludido resultado, e conforme o cronograma de previsão para os eventos do concurso, o resultado preliminar da heteroidentificação seria publicado apenas em 05/03/2025.

Ou seja, todos os candidatos que preencheram a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram elencados nos resultados subsequentes, independente de terem efetuado upload (imagem original) da documentação relacionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 do edital de abertura, muito embora o não envio da documentação mencionada ou o envio de documentação incompleta seria imputado ao candidato, acarretando na perda do direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia.

Ressaltamos que foi emitido comunicado pela FGV no dia 21/02/2025, objetivando sanar as dúvidas apresentadas pelos candidatos com relação aos questionamentos sobre a ausência dos nomes nos editais convocatórios, nos seguintes termos:

COMUNICADO

A FGV reitera que os candidatos que deixaram de enviar a documentação comprobatória referente à etapa de heteroidentificação, conforme item 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024, deixaram de ser convocados para a entrevista presencial, e, consequentemente, de concorrerem às vagas reservadas, nos termos do item 7.2.5 do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024:

“O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.”

Informamos, ainda, que o resultado preliminar da heteroidentificação será divulgado no dia 05 de março, no qual constará a lista dos candidatos que deixaram de enviar a documentação comprobatória acima mencionada, com interposição de recurso nos dias 06 e 07 de março, conforme cronograma publicado na página https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor

Cumpre-nos comunicar que, após o recebimento da presente medida judicial encaminhamos solicitação de manifestação à Fundação Getúlio Vargas, que por sua vez encaminhou documentos e parecer anexos (andamento n. 3) nos seguintes termos, em síntese:

Conforme consta no subitem 7.2.4 e item 7.8 do Edital de Abertura, na hipótese do não envio da documentação exigida para concorrência de candidato negro, durante a averiguação, acarretará, ao participante, a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, de forma que passará a figurar apenas na lista de classificação geral.

Neste contexto, informamos que não recebemos nem registramos, por parte do candidato, o envio dos documentos exigidos no Edital em nosso sistema, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas.

Quanto à alegação da publicação realizada no site, conforme informado, a FGV não apenas observou a falha no sistema, como também a comunicou e a corrigiu, evitando qualquer prejuízo aos participantes. Reforçamos, assim, o cuidado e a atenção dedicados a todas as etapas do certame, garantindo um processo seguro, isonômico e justo. Portanto, toda e qualquer inconsistência ou intercorrência em sistema durante o processo foi corrigida, garantindo a segurança no envio e no recebimento dos documentos exigidos no Edital por todos os candidatos.

E, portanto, não há ilegalidade por parte da Banca ao indeferir sua condição como cotista, por tal procedimento constar expressamente em edital, tendo a candidata aceitado tais termos ao se inscrever no certame.

Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos apresentados pelo candidato para a questão acima impugnada judicialmente.

Segue em anexo a documentação referente à participação do candidato no certame, a relação dos candidatos autodeclarados pretos e pardos, que não enviaram a documentação nos termos do item 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024, ou que enviaram documentação incompleta e perderam o direito às vagas reservadas, constando o candidato, e o comprovante de cumprimento da decisão judicial (agendamento de nova heteroidentificação).

Informamos ainda, que no Resultado Preliminar da heteroidentificação divulgado por meio do Edital TJMT/DGP n. 16/2025 constou o nome do candidato Jefferson Dohni Rodrigues dos Santos na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocado para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia." (sic - id. 281964380)

Analisando os dados acima apresentados pela presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do TJMT, observa-se que o impetrante deixou de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 do edital, razão pela qual não foi convocado para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas.

Ressalta ainda que a não inclusão do impetrante no rol de candidatos autodeclarados negros aptos à fase de heteroidentificação, decorreu de sua própria desídia, uma vez que deixou de cumprir requisito expressamente previsto no edital.

Em tempo, os documentos apresentados pelo impetrante, não contrapõem as informações apresentadas pela Banca Examinadora, não demonstrando de forma insofismável inconsistência ou intercorrência no sistema da impetrada que tenha interferido na juntada da documentação correta exigida para o cargo pretendido pelo impetrante.

Desse modo, a não apresentação da documentação correta exigida no Edital do certame, no prazo estipulado, é motivo para a sua desclassificação.

Entendimento contrário, resultará em indisfarçável ofensa ao princípio da isonomia.

Diante da referida questão, assim tem sido decida a matéria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. 1. A questão dos autos cinge-se a aceitação do documento, juntado em fase recursal, para fins de habilitação em processo seletivo de credenciamento para atuação do apelante junto à Alfândega do Porto de Santos. 2. Nos termos do Edital 01/2015, a inscrição no processo seletivo deveria ser efetivada no período de 02 a 20/02/2015, juntamente com a apresentação dos documentos especificados no item 4, devidamente digitalizados. 3. Em que pese as alegações do apelante, é fato que o instrumento convocatório não admite a hipótese de entrega de documentos após o ato de inscrição. 4.
O edital é claro acerca das normas impostas a todos os participantes, e que o pleito formulado neste writ consubstancia grave ofensa ao Princípio da Isonomia, considerando que os demais participantes do processo seletivo, atenderam rigorosamente as regras do instrumento convocatório.
5. Apelo improvido.” (TRF-3 - ApCiv: 00038824420154036104 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 18/06/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/07/2021). (destaquei)

Por fim, tenho diante de todo o exposto e contido nos autos, tem-se a impossibilidade de concessão da segurança ao impetrante, por qualquer das frentes argumentativas apresentadas.

Assim, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025